Tribunal: TJDFT
Processo: 0744952-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744952-80.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEMIBALDO RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SEMIBALDO RODRIGUES DOS SANTOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Planaltina, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0713890-07.2025.8.07.0005, proposta em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 251727683 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência postulada pelo autor, a fim de determinar ao réu a suspensão dos descontos automáticos relativos aos contratos de empréstimos na conta corrente do autor. Na oportunidade, entendeu pela ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC, uma vez que o Tema 1.085/STJ fixou o limite de desconto de 30% (trinta por cento) apenas à margem consignável, não alcançando empréstimos contratados com débito em conta. No agravo de instrumento interposto (ID 77324543), o agravante sustenta que possui quase metade de sua renda comprometida com empréstimos e que, mesmo tendo requerido administrativamente o cancelamento dos débitos em 16/09/2025, o banco permaneceu inerte, descumprindo o disposto no art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central e no Tema 1085 do STJ, que reconhecem o direito potestativo do consumidor de revogar a autorização de débito em conta. Assevera que apresentou documentos extraídos do aplicativo oficial do BRB que comprovam a existência e os termos contratuais, sendo indevida a exigência de apresentação física dos instrumentos, uma vez que o próprio banco fornece apenas acesso digital. Ressalta que a decisão recorrida ignorou tais provas e aplicou entendimento restritivo sem respaldo normativo, deixando de reconhecer que o pedido se limita à revogação da autorização de débito e não à revisão dos contratos. Ao final, postula, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender os descontos realizados em sua conta bancária até julgamento final do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma do decisum recorrido e a confirmação da tutela recursal vindicada. Sem preparo, em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante (ID 251727683, origem). Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 77378113, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Em petitório colacionado sob o ID 7 77579382, o agravante postula a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, [o] recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a advogada que subscreve a manifestação de desistência do recurso dispõe de poderes para desistir (ID 77324546, origem). Dessa forma, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025 às 18:07:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora